Tribunal: STF
Processo: HC 72969
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA JULGAR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIA. ALEGAÇÕES REJEITADAS.
          Havendo  sido o paciente denunciado pelos crimes de roubo e
quadrilha,  por  força   da  conexao,  acarretou   a  prorrogação  da
competência  do Tribunal de Justiça, conforme estatuido nos arts. 109
da  LOMAN e 79, II, b,  da Lei de Organização Judiciária do Estado de
São Paulo.
          A   intimação  do   Ministério   Público  deve   ser  feita
pessoalmente,  ante  o  que  estabelece o  art.  41,  IV,  da  Lei n.
8.625/93,  iniciando-se o  prazo recursal  somente após cumprida essa
formalidade.
          O  paciente censura as  diligencias realizadas pelo Oficial
de  Justiça, que não  esgotou a  possibilidade do chamamento pessoal,
antes  de proceder-se a citação  editalicia, mas não fez prova de que
residisse  no  endereco  onde deixou  de  ser  procurado,  quando foi
considerado em lugar ignorado.
          Habeas corpus indeferido.